Tribunal: TJSP
Processo: 2203642-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Ação monitória – Contrato bancário – Impugnação ao cumprimento de sentença - Empresa executada em recuperação judicial – Art. 6o da Lei 11.101/2005 – Inaplicabilidade – Submissão do crédito exequendo à Recuperação judicial – Matéria ainda não apreciada, que envolve tema (no 1.051) objeto de afetação pelo C.STJ – Negado provimento ao agravo, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203642-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Duartina, em que é agravante
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR EIRELI - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203642-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.188
2
Agravo de Instrumento no 2203642-65.2020.8.26.0000
Comarca de Duartina Vara Única
Agravante: Industria e Comercio de Madeira Jr Eireli
Em recuperação
judicial
Agravado: Banco do Brasil S/A
Voto no 34.188
Ação monitória
Contrato bancário
Impugnação ao
cumprimento de sentença - Empresa executada em
recuperação judicial
Art. 6o da Lei 11.101/2005

Inaplicabilidade
Submissão do crédito exequendo à
Recuperação judicial Matéria ainda não apreciada, que
envolve tema (no 1.051) objeto de afetação pelo C.STJ
Negado provimento ao agravo, na parte conhecida.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão,
copiada a fls. 50/52 (dos autos 0000138-47.2020.8.26.0169), na qual foi
determinado que se aguardasse o julgamento do recurso repetitivo para a a
solução da impugnação em relação à empresa recuperanda, em face da
qual foi ordenada a suspensão do cumprimento de sentença, com o seu
prosseguimento imediato em face do coobrigado.
Alegou a agravante ter sido julgada improcedente
a impugnação, sob o fundamento de não ser o caso de aplicação do art. 6o
da Lei 11.101/2005, bem como da não submissão do crédito exequendo a
sua Recuperação judicial. Alegou, mais, que estando em recuperação
judicial, a discussão sobre qualquer dívida, anterior ao deferimento de seu
processamento, deverá ser tratada nos autos recuperacionais. Alegou,
também, que sendo o débito anterior ao pedido de recuperação judicial
(17/07/2017), não há razões para se afastar a aplicação do artigo 6o da Lei
11.101/05. Alegou, ainda, que deve a r.decisão ser reformada para a
suspensão do cumprimento de sentença pelo período de 180 dias, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203642-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.188
3
determinação para que o agravado habilite seu crédito na recuperação
judicial. Postulou pelo provimento ao agravo.
Foram os autos encaminhados a E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, que, não conheceu do recurso,
determinando sua redistribuição (fls. 13/17).
Houve resposta (fls. 23/29).
Eis o relatório.
Banco do Brasil S/A promoveu ação monitória
(em 14/06/2019
fls. 1/4 dos autos principais) em face de Indústria e
comércio de Madeira JR Ltda. e José Roberto Amor que apresentaram
embargos (em 22/07/2019
fls. 100/105 dos autos principais), os quais
foram rejeitados consoante a r.sentença (de 10/11/2019 fls. 157/161 dos
autos principais), na qual foi declarado constituído de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$208.896,90. Iniciado o cumprimento de
sentença (em 07/02/2020 fls. 1-2 dos autos 0000138-47.2020.8.26.0169),
os executados apresentaram, em 27/05/2020 (fls. 34/36 dos autos
0000138-47.2020.8.26.0169) petição com requerimento de suspensão do
cumprimento de sentença, diante da recuperação judicial da empresa
devedora, sobrevindo a r.decisão de 15/08/2020 (fls. 50/52 dos autos
0000138-47.2020.8.26.0169) da qual ora se recorre, do seguinte teor:
“Vistos. Banco do Brasil S.A. ajuizou o presente cumprimento definitivo de sentença em
face de Indústria e Comércio de Madeira JR LTDA e José Roberto Amor (fls. 01-02).
Sobreveio impugnação apresentada pelos executados, requerendo a suspensão do
processo nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 ou, subsidiariamente, a inclusão do
crédito no plano de recuperação. O autor deduziu resposta (fls. 42-49), defendendo, em
resumo, o imediato prosseguimento da execução, porquanto a ação monitória foi
ajuizada e transitou em julgado em 2019, ou seja, muito após a distribuição da
recuperação judicial, que data de 2017.A impugnação é improcedente. É inaplicável a
suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005, porquanto há muito foi
ultrapassado o prazo previsto §4o do referido preceito normativo. A propósito, já houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203642-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.188
4
até mesmo a homologação do plano de recuperação. Em verdade, cifra-se a controvérsia
em definir se o crédito está ou não sujeito à recuperação judicial. A esse respeito,
estabelece o art. 49, caput, do mencionado diploma: “Art. 49. Estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos”. Em consulta ao processo de conhecimento, observo que a monitória estava
embasada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nr. 003.714.566,
firmado em 23 de janeiro de 2017, com primeiro vencimento em 27 de junho de 2017
(autos n. 1000654-84.2019.8.26.0169 - fls.35-54). Portanto, o crédito já existia à época
do pedido da recuperação judicial (julho de 2017), e, em tese, estaria sujeito à
habilitação. A temática, no entanto, está pendente de apreciação pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que determinou a seguinte afetação ao regime dos recursos
repetitivos: “REsps 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1840531/RS
(tema 1051) - tese afetada: Interpretação do artigo 49,caput, da Lei n. 11.101/2005, de
modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou
pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. A Corte Superior determinou,
ainda, a adoção dos amplos efeitos do artigo 1.037, inciso II, do novo Código de Processo
Civil (... suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional).” (destaquei).
Cumpre aguardar, assim, o julgamento do referido recurso repetitivo para solução da
impugnação em relação à requerida Indústria e Comércio de Madeira JR, ficando
suspenso o processo exclusivamente em relação à pessoa jurídica. Por outro lado, impõe-
se o imediato prosseguimento da execução em relação ao coobrigado José Roberto Amor,
nos exatos termos do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005: “Os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso”. Com efeito, a recuperação não projeto efeitos em face dos
demais devedores solidários. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo
devedor José Roberto Amor. "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (enunciado sumular n. 519do
Superior Tribunal de Justiça).Intime-se o exequente para, no prazo de15 (quinze) dias,
apresentar planilha atualizada da dívida, com os encargos previstos no art. 523,§1o, do
Código de Processo Civil, e indicar as diligências para localização de bens penhoráveis do
executado José Roberto Amor. Observe o cartório que os atos executivos prosseguirão
unicamente em face do executado José Roberto Amor. Int”.
Razão
não
assiste
à
agravante
quanto
à
aplicabilidade, à hipótese, do art. 6o, caput da Lei 11.101/2005. Isto porque,
em consulta aos autos no1000751-55.2017.8.26.0169 da recuperação
judicial, foi esta postulada em julho/2017, com o deferimento de seu
processamento em 24/07/2017, decisão na qual foi determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203642-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.188
5
suspensão do curso do prazo de prescrição das ações e execuções contra
a empresa requerente pelo prazo improrrogável de 180 dias (art. 6o, §4o da
Lei 11.101/2005), período este há muito já transcorrido, sobrevindo,
inclusive, em 31/01/2019, decisão de homologação do plano de
recuperação
judicial
(fls.
2625/2630
dos
autos
no
1000751-55.2017.8.26.0169), logo, não se atina com a alegação de
suspensão do presente cumprimento de sentença, com base no aludido
dispositivo legal.
Quanto à irresignação acerca da sujeição ou não
do crédito à recuperação judicial, este recurso é manifestamente
inadmissível. Com efeito, na r.deliberação agravada não se vislumbra
qualquer prejuízo a empresa agravante, em relação a qual foi consignada a
suspensão da execução, com determinação para que se aguardasse a
decisão do recurso repetitivo para a solução de sua impugnação. Portanto,
não houve, ainda, deliberação pelo MM. Juízo “a quo” acerca da matéria ora
impugnada, que envolve tema, objeto de afetação pelo C.STJ.
De fato, a suspensão do cumprimento de sentença
em face da empresa executada se deu por força de decisão proferida pelo
C. STJ com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Trata-se, pois, de afetação
referente ao Tema no 1.051. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL No
1.875.352 - SP (2020/0118701-7) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
RECORRENTE : GDP 3 INCORPORACOES SPE LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRENTE
:
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES ADVOGADO : FABIO RIVELLI - SP297608 RECORRIDO : ANA
VITORIA MOCHON FALSI RECORRIDO : FABIANO SARRA FALSI ADVOGADO :
GUILHERME CALEFFI SAITO - SP391288 INTERES. : ROBERTO GIARELLI -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
:
SEM
REPRESENTAÇÃO
NOS
AUTOS
-
SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso especial, apresentado por DP 3
INCORPORACOES SPE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fulcro no art.
105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
de origem. É o relatório. Decido. Mediante análise dos autos, verifico que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203642-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.188
6
matéria versada no apelo nobre foi afetada pela Segunda Seção ao rito dos
recursos repetitivos como Tema n. 1051, que cuida da seguinte controvérsia
(REsp n. 1.843.332/RS, REsp n. 1.842.911/RS, REsp n. 1.843.382/RS, REsp n.
1.840.812/RS e REsp n. 1.840.531/RS): Interpretação do artigo 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada
pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o
reconhece. Assim, em observância ao princípio da economia processual e à
própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem,
onde deverão ficar sobrestados até a publicação do julgamento do tema
repetitivo. Esta mesma solução tem sido adotada reiteradamente pelos órgãos
colegiados deste Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes
julgados: EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.727.929/MG, relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2020; AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.791.869/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe de 01/04/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.829.730/MT, relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2020; AgInt
no AREsp n. 411.892/RJ, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, DJe de 20/10/2017; AgRg no AREsp n. 153.829/PI, relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2012; AgInt no
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.345.683/RS, relator Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017. Ante o exposto, determino a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, após a
publicação do acórdão proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, e em
observância aos arts. 1.030 e 1.040 do CPC: a) negue seguimento ao recurso
especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento do
STJ; b) encaminhe os autos ao órgão julgador para realização do juízo de
retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ. Deve ainda
ser observado que, de acordo com o artigo 1.041, § 2o, do CPC, se no recurso
especial é suscitada alguma controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos, isso se constitui um óbice à analise das demais questões
veiculadas no apelo nobre, pois não há como se proceder a um julgamento
parcial da insurgência. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos
na origem até a publicação de julgamento do tema afetado, após o qual, se for o
caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das demais questões.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. MINISTRO JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA Presidente (Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
29/06/2020)” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203642-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.188
7
Em suma, merece ser mantida a r.decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo, na parte conhecida.
Gil Coelho
Relator